Tribunal: TJSP
Processo: 1500798-41.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
FURTO. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento do policial e imagens de câmera de segurança. Inadmissibilidade de aplicação do "Princípio da Insignificância". Condenação mantida. Pena reduzida. Regime inicial fechado inalterado diante dos maus antecedentes e da multirreincidência. Parcial provimento do recurso.